Tribunal: TJES
Processo: 5036519-12.2023.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-05-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5036519-12.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARCELO MURTA PINHEIRO
RECORRIDO: ESPIRITO SANTO MALL S.A.
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5036519-12.2023.8.08.0024

RECORRENTE:
MARCELO MURTA PINHEIRO.

RECORRIDO
: ESPÍRITO SANTO MALL S.A.

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. PROCESSO CIVIL E RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. EXECUÇÃO EXTINTA PELO PAGAMENTO. AVERBAÇÃO PREMONITÓRIA EM MATRÍCULA DE IMÓVEL (ART. 828 CPC). MANUTENÇÃO INDEVIDA APÓS A QUITAÇÃO DA DÍVIDA. DEVER DO CREDOR DE PROVIDENCIAR O CANCELAMENTO (ART. 828, § 2º, CPC). INÉRCIA CONFIGURADA. OBSTÁCULO À CONCRETIZAÇÃO DE VENDA DO BEM. DANO MORAL CARACTERIZADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

1. Trata-se de ação de indenização por danos morais, na qual a parte autora narra, em síntese, que após quitar integralmente um débito objeto de execução e acordos judiciais (encerrados em 2022), foi surpreendida, em janeiro de 2023, ao tentar vender seu imóvel, com a manutenção de uma averbação premonitória na matrícula do bem, registrada pela ré em 2018. Alega que, mesmo após contatos extrajudiciais solicitando a baixa, a requerida manteve-se inerte, o que colocou em risco a venda do imóvel e gerou constrangimentos, sendo a baixa efetivada apenas após determinação judicial em março de 2023.

2. A sentença julgou improcedentes os pedidos.

3. Recurso inominado interposto pela parte autora, sustentando a responsabilidade exclusiva do credor em proceder à baixa da averbação (art. 828, § 5º, CPC), a ocorrência de julgamento
extra petita
(pois alegou dano concreto e não apenas
in re ipsa
) e a comprovação dos danos morais decorrentes do risco de desfazimento do negócio imobiliário e da desídia da recorrida.

4. O recurso merece provimento. A controvérsia cinge-se à responsabilidade pela baixa da averbação premonitória após a quitação da dívida e a existência de dano moral pela demora. Com efeito, o art. 828 do Código de Processo Civil, que institui a faculdade do exequente averbar a admissão da execução no registro de imóveis, estabelece deveres expressos ao credor. O § 2º do referido dispositivo é cristalino ao determinar que:
"Formalizada penhora sobre bens suficientes para cobrir o valor da dívida, o exequente providenciará, no prazo de 10 (dez) dias, o cancelamento das averbações relativas àqueles não penhorados"
. Por analogia e força lógica, extinta a execução pelo pagamento (como ocorreu no caso, com trânsito em julgado em agosto de 2022), cessa a justa causa para a manutenção da restrição, recaindo sobre quem a solicitou (o credor) o dever de diligenciar sua retirada.

5. No caso concreto, restou incontroverso que a dívida estava quitada desde meados de 2022, mas a restrição permanecia ativa em janeiro de 2023. Embora o devedor pudesse, de fato, peticionar nos autos da execução, tal faculdade não exime o credor de sua obrigação legal e de boa-fé objetiva de não manter restrições sobre o patrimônio alheio indevidamente. A prova dos autos demonstra que o autor contatou os advogados da ré em janeiro de 2023 (evidenciando a urgência pela venda do imóvel), e a ré silenciou, exigindo nova intervenção judicial para o cancelamento meses depois. Tal conduta configura abuso de direito e negligência (art. 187 do CC).

6. Quanto ao dano moral, assiste razão ao recorrente. Não se trata de mero aborrecimento ou simples divergência interpretativa. A manutenção indevida de gravame sobre imóvel, impedindo ou dificultando a livre disposição do bem (direito de propriedade), especialmente quando o proprietário já está em tratativas de venda, gera angústia, aflição e constrangimento que ultrapassam o dissabor cotidiano. A desídia da instituição recorrida em proceder à baixa administrativa após a notificação extrajudicial agrava a lesão. Configurado, portanto, o dever de indenizar,
fixo o valor de R$4.000,00 (quatro mil reais)
, quantia que atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, servindo ao caráter punitivo-pedagógico e reparatório, sem ensejar enriquecimento sem causa.

7. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PROVIMENTO,
para reformar a sentença e julgar procedente o pedido inicial, condenando a recorrida ao pagamento de
R$4.000,00 (quatro mil reais)
a título de danos morais, sobre o valor da condenação, deve incidir correção monetária e juros de mora através da incidência exclusiva da taxa SELIC desde o arbitramento (data do presente julgamento).

8. Sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante o provimento do recurso (art. 55, da Lei nº 9.099/95).

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)